Tribunal: TJES
Processo: 5000858-76.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Parcelamento
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000858-76.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES NASCIMENTO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000858-76.2021.8.08.0012

RECORRENTE: LOURDES NASCIMENTO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem merece reparo, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO EM ATRASO. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a consumidora recorrente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de parcelamento dos débitos em atraso e parcialmente procedente o pedido contraposto feito pela concessionária, condenando a autora ao pagamento das parcelas em atraso, no valor total de R$ 12.052,83;

2. No caso em tela, a autora, ora recorrente, não nega o débito referente às faturas de água e esgoto, porém, busca a concessão de uma melhor forma de quitação, ante a impossibilidade de cumprir o acordo nos moldes apresentados pela recorrida em sede extrajudicial;

3. Pois bem. Em que pese exista, de fato, previsão legal no sentido de que o credor não pode ser compelido a aceitar o pagamento parcelado de débito (art. 314 do Código Civil), entendo que merecem acolhimento as pretensões recursais;

4. Isso porque, no presente caso, não se pode olvidar da essencialidade do serviço prestado pela recorrida e das condições econômicas e sociais da consumidora, a qual, por sua vez, reconhece sua dívida e deseja quitá-la, ainda que de forma diversa da proposta pela credora;

5. Nesse sentido, como forma de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendo pela possibilidade de autorização do parcelamento da dívida, sendo este o entendimento jurisprudencial pátrio em casos semelhantes (TJ-RS – Recurso Cível: 7100095184 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018);

6. Em sentido contrário e por razões inversas, a improcedência do pedido contraposto também é medida que se impõe.

7. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para modificar a sentença vergastada, com vistas a determinar o parcelamento do débito da parte autora, ora recorrente, em prestações mensais de R$ 200,00 ao passo em que julgo improcedente o pedido contraposto.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.